Tribunal: TJSP
Processo: 1013136-32.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. Preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva rejeitadas. O art. 196 da CF é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos, aparelhos ou

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. Preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva rejeitadas. O art. 196 da CF é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos, aparelhos ou tratamentos. Prevalece nesta Câmara o entendimento de que a negativa ao fornecimento de tratamento fere o direito subjetivo material à saúde. Cabível a cominação de multa diária como forma de impulsionar o poder público no cumprimento das medidas judiciais a ele impostas (art. 461, § 5o, do CPC). Valor da multa arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Recursos não providos.